Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-29.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020543-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (AGRAVANTE), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (AGRAVANTE), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (AGRAVANTE), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (AGRAVANTE), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (AGRAVANTE), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (AGRAVANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA KAPPES PROVIN - CPF: 896.910.321-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FATOS CONTROVERTIDOS DEPENDEM DE COMPROVAÇÃO MERAMENTE DOCUMENTAL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Lei nº 11.101/05 exige que o pedido de impugnação de créditos seja instruído com os documentos comprobatórios correlatos, de modo a demonstrar tanto a existência do crédito quanto a sua origem.

No caso, o Administrador Judicial, foi expresso ao consignar que os documentos existentes nos autos permitem a adequada apuração do crédito impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO SCHLITTER e Outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Autos da Ação de Impugnação de Crédito nº 5992-86.2016.8.11.0037,

julgou improcedente
a impugnação ofertada pelos recorrentes, e declarou regular a constituição do crédito em favor da credora, ora agravada, Sandra Regina Kappes Provin, no valor de R$180.000,00.

Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do objeto da causa,

Irresignada a parte agravante alega que a Agravada não é credora das empresas Recuperandas, logo, o seu crédito deverá ser excluído do rol de credores, o que implica dizer, a sentença ora atacada deveria ter sido julgada procedente.

Afirma que o crédito admitido em favor da a credora Sandra Regina Kappes Provin, no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), embora anteriormente tivesse sido arrolado pelo valor de R$278.686,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais), não possui declinação dos parâmetros e índices que atualizaram o valor, tampouco da origem do débito, o que indica a inadmissão do débito.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo até o seu julgamento, e no mérito, acolhê-lo para anular o ato decisório atacado que julgou improcedente a Impugnação ao Crédito, declarando-a procedente, com a inversão do ônus da sucumbência.

A liminar recursal foi indeferida no id. 63656996.

Contrarrazões no id. 65384963. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A controvérsia a ser analisada por esta Instância consiste em saber se é possível a habilitação do crédito devido pela parte agravante à agravada e, no valor total de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Sobre a habilitação de crédito, dispõe a Lei nº 11.101/05:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Da leitura do dispositivo supracitado, é certo que dentre as formalidades exigidas para apresentação da habilitação, destaca-se o valor do crédito, devidamente atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
devendo ser demonstrada a sua origem e classificação
, acompanhado dos documentos comprobatórios e a indicação das demais provas a serem produzidas.

Sobre o tema, mostra-se oportuna a lição de WALDO FAZZIO JÚNIOR:

A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído. ("in" Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7ª edição, Atlas).

No caso, o Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, sustentando que o valor constante da relação de credores apresentada pela recuperanda descreveu equivocadamente a quantia de R$ 278.686,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais) em favor da credora, ora agravada, Sandra Regina Kappes Provin, sendo que em sede de divergência ao valor do crédito,
lastreou, com base nas informações contábeis, fiscais e documentos
, a existência do crédito de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), bem como outros valores em favor de Ivo Kapes, motivo pelo qual promoveu a alteração do valor (fls. 45/47).

Para que possa averiguar a regularidade do crédito em habilitação, o Administrador Judicial leva em consideração não só os títulos apresentados, como também as notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviços nelas discriminadas, tudo em perfeita sintonia com o princípio do devido processo legal e do contraditório, visando, com isso, ter uma maior eficácia, segurança e certeza quanto aos credores da empresa.

O Administrador Judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais da recuperanda, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 7º,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, admitiu o título de crédito no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
diante da localização do registro contábil na conta denominada “empréstimos obtidos de pessoas físicas”
.

Em síntese, se as provas dos autos não comprovam a irregularidade do valor do crédito habilitado em proveito da impugnante, não há que se falar em retificação do Quadro Geral de Credores.

Dessa feita, presente a certeza e a liquidez do crédito ora impugnado, e considerando que a função do Administrador Judicial é justamente examinar a regularidade da habilitação ou a divergência quanto ao crédito relacionado, se mostra imperiosa a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020